Tribunal: TJSP
Processo: 1002115-54.2023.8.26.0136
Classe: Agravo Interno Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I. CASO EM DISCUSSÃO.
1. Agravo interno visando a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, com determinação de recolhimento das custas de preparo, sob pena de deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Insurgência recursal do requerente pretendendo a concessão da benesse legal, afirmando: a) desnecessidade de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I. CASO EM DISCUSSÃO.
1. Agravo interno visando a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, com determinação de recolhimento das custas de preparo, sob pena de deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Insurgência recursal do requerente pretendendo a concessão da benesse legal, afirmando: a) desnecessidade de comprovação de fato novo, pois ultrapassa os limites estabelecidos pela lei; b) a documentação trazida demonstra cabalmente a sua situação financeira e a sua incapacidade de arcar com o preparo integral; c) o indeferimento importa em restrição ao seu direito de recorrer, em flagrante prejuízo aos princípios da ampla defesa e do contraditório; d) o indeferimento da gratuidade não impede o parcelamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Mantido. A presunção legal foi afastada pelo conjunto fático-probatório, além de que inexiste comprovação de fato novo (CPC/15, art. 99, § 3o).
4. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. Afastado. Indeferimento do pedido, seja por não ter sido demonstrada a impossibilidade momentânea, seja pelos fundamentos que levaram ao indeferimento da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso desprovido, com observação